Tribunal: TJBA
Processo: 0561362-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561362-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO VITAL CHAVES, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES

APELADO: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS PELO RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES ACOSTADOS EM MOMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA INJUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Do acurado exame dos autos, vê-se que a autora acostou aos autos, com a inicial, apenas a cópia do contrato, id. 30807388, ausente comprovação da existência de avarias, sinistros e multas, que teriam sido ocasionadas durante o uso dos veículos, não constando nos autos, ainda, comprovação que possa precisar quantos carros foram locados, quais foram, durante quanto tempo, como bem destacado pelo Juízo primevo, documentos esses essenciais à comprovação das alegações iniciais.

2. No caso, a juntada de documentos em petição posterior à inicial não pode ser admitida, pois esses já eram existentes e estavam disponíveis à recorrente à época da propositura da ação.

3. Assim, ausente qualquer justificativa para a sua juntada extemporânea, a não admissão dos documentos de id. 30807471/30807471 é medida que se impõe, mantendo-se, pois, a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561362-35.2017.8.05.0001, em que é apelante, UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA., e apelada, GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DESPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7